Tribunal: TCU
Processo: 016.826/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6723/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, tendo em vista que a matéria foi recentemente analisada no âmbito do TC- Processo 038.685/2021-3 ( Acórdão 1973/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria), promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução da unidade técnica, do Acórdão 1973/2022-TCU-Plenário e desta deliberação ao representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 016.826/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Edilson Francisco da Silva, Corregedor-Chefe do Ibama. 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.